Tribunal: TJBA
Processo: 8188154-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8188154-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO DO AMOR DIVINO SILVA Advogado(s): VITOR RODRIGUES SEIXAS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TABELA PRICE. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO GAUSS. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que, nos autos de ação ordinária proposta em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente o pedido de substituição da Tabela Price pelo método de Gauss e de restituição de valores supostamente pagos a maior em razão de capitalização mensal de juros. O apelante sustenta que não houve pactuação expressa da capitalização, invocando o art. 6º, III, do CDC, o Decreto nº 22.626/33 e a jurisprudência do STJ (Súmula 539 e REsp 1.388.972/SC), ao passo que o banco defende a regularidade do contrato e a legalidade do método adotado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização da Tabela Price configura capitalização ilícita de juros; (ii) estabelecer se, ausente pactuação expressa de capitalização, é possível substituir o sistema pactuado pelo método de Gauss e determinar a devolução dos valores alegadamente pagos a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Tabela Price é sistema matemático de amortização que, por si só, não implica anatocismo, mas apenas distribui juros e amortização ao longo das parcelas, formando prestações constantes. 4. O STJ consolidou entendimento de que é lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual da taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 539/STJ; REsp 1.388.972/SC, repetitivo). 5. O contrato em análise contém cláusula que evidencia tal pactuação, uma vez que a taxa anual contratada (16,08%) supera o duodécuplo da taxa mensal (1,25%). 6. A adoção judicial do método Gauss, baseado em juros simples, em substituição ao modelo contratual, afrontaria a autonomia da vontade e somente seria possível diante de prova de abusividade ou ilicitude, não demonstradas nos autos. 7. Prevalece o princípio do pacta sunt servanda, não sendo possível revisar cláusulas regulares apenas com base em alegação genérica de onerosidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 08.02.2017; Súmula 539/STJ; TJ-SP, Apelação nº 1013810-12.2023.8.26.0554, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 26.09.2024; TJ-MG, Apelação nº 5003693-73.2022.8.13.0461, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 03.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8188154-08.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO DO AMOR DIVINO SILVA e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239